Tribunal: TJSP
Processo: 2201436-20.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Determinação de republicação de decisão publicada de modo incompleto e com supressão de conteúdo – Cabimento – Supressão de instância ou preclusão pro judicato- Inocorrência.

Agravo desprovido.